Tribunal: TJPA
Processo: 0915764-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0915764-67.2024.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A., SALOBO METAIS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. TEMA REPETITIVO Nº 1.223 DO STJ. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível em Mandado de Segurança interposta por Vale S.A. e Salobo Metais S.A. contra sentença que denegou a segurança pleiteada para excluir os valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração. As apelantes sustentam a inconstitucionalidade da inclusão das contribuições federais na base de cálculo do imposto estadual, por alegada extrapolação da materialidade tributária prevista no art. 155, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores relativos ao PIS e à COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS sob fundamento constitucional relacionado aos limites da competência tributária estadual; e (ii) estabelecer se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral pode ser aplicado, por analogia ou simetria, para afastar a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, firmou tese vinculante no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende ao princípio da legalidade quando a base de cálculo corresponde ao valor da operação, por configurarem repasse econômico incorporado ao preço da mercadoria ou do serviço.

O precedente qualificado firmado pelo STJ possui observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do CPC, inexistindo distinção relevante apta a afastar sua incidência no caso concreto.

O Tema 69 do STF examinou hipótese tributária diversa, relacionada à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, fundada no conceito constitucional de faturamento ou receita bruta, razão pela qual sua ratio decidendi não se aplica à discussão sobre a composição da base de cálculo do ICMS.

O ICMS possui como base de cálculo o valor da operação mercantil, conceito que abrange os elementos econômicos incorporados à formação do preço final, incluindo os valores correspondentes ao PIS e à COFINS.

A ausência de previsão legal específica autorizando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS impede o acolhimento da pretensão deduzida, em observância ao princípio da legalidade tributária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dos Tribunais Superiores encontra-se consolidada no sentido da legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, reforçando a necessidade de preservação da segurança jurídica, da estabilidade e da uniformidade jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima quando a base de cálculo do imposto corresponde ao valor da operação, por constituírem repasses econômicos incorporados ao preço da mercadoria ou do serviço.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por envolver hipóteses tributárias, materialidades e fundamentos constitucionais distintos.

A inexistência de previsão legal específica para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS impede o reconhecimento do direito pretendido pelo contribuinte.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.223 possui caráter vinculante e deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1º, 155, II, e § 2º, XII, “i”, e 195, I, “b”; CPC, arts. 5º, 6º, 927, III, e 1.036 e seguintes; LC nº 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.091.202/SP e REsp nº 2.091.203/SP, Primeira Seção, Tema Repetitivo nº 1.223; STF, RE nº 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 69 da Repercussão Geral; TJPA, AI nº 0805262-57.2025.8.14.0000, Rel. Juiz Convocado José Álvaro Norat de Vasconcelos, j. 09.05.2025; TJPA, AI nº 0810315-53.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 01.09.2025; TJPA, AI nº 0812968-28.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposta por
VALE S.A. E SALOBO METAIS S.A.
contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0915764-67.2024.8.14.0301, em que figura como autoridade impetrada o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar a decisão que denegou a segurança pleiteada para
assegurar o direito à exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

Síntese dos fatos.

Alegam as apelantes que impetraram mandado de segurança visando afastar a incidência do ICMS sobre os valores correspondentes ao PIS e à COFINS, sustentando que tais contribuições não integram a materialidade constitucional do imposto estadual. Informam que, após o regular processamento do feito, sobreveio sentença que denegou a segurança, fundamentando-se exclusivamente na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, segundo a qual é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando esta corresponde ao valor da operação.

Sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao compreender que a controvérsia estaria restrita à legalidade da cobrança, deixando de apreciar fundamentos constitucionais expressamente deduzidos na petição inicial. Aduzem que a pretensão mandamental não se baseia apenas na ausência de previsão legal, mas também na impossibilidade constitucional de inclusão das contribuições federais na base de cálculo do ICMS, por extrapolarem a materialidade tributária prevista no art. 155, II, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, afirmam que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS configura violação à regra constitucional de repartição de competências tributárias, pois os Estados somente possuem competência para tributar operações relativas à circulação de mercadorias, não podendo alcançar valores que correspondem a receitas da União. Argumentam que as contribuições sociais possuem natureza jurídica distinta da operação mercantil e não integram o conceito constitucional de “valor da operação”, razão pela qual sua inclusão amplia indevidamente a base tributável do imposto estadual.

Defendem, ainda, que a análise realizada pelo STJ no Tema 1.223 limitou-se à legalidade da cobrança à luz da Lei Complementar nº 87/1996, sem enfrentar a questão constitucional relativa aos limites da competência tributária dos Estados. Sustentam que a legislação complementar não pode modificar a materialidade do ICMS definida pela Constituição, nem ampliar a base de cálculo do tributo para alcançar valores estranhos à circulação de mercadorias.

As apelantes também argumentam que inexiste respaldo constitucional para a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Destacam que o art. 155, § 2º, XII, alínea “i”, da Constituição Federal autoriza expressamente apenas a inclusão do próprio ICMS em sua base de cálculo, e que a Constituição disciplinou de forma específica as hipóteses em que outros tributos, como o IPI, podem integrar a base de cálculo do imposto estadual. Defendem que a ausência de previsão constitucional semelhante para o PIS e a COFINS impede sua inclusão na base de cálculo do ICMS.

Alegam também ofensa ao princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, afirmando que os valores relativos ao PIS e à COFINS não representam riqueza própria do contribuinte, mas receitas destinadas à União. Assim, a incidência do ICMS sobre tais montantes implicaria tributação sobre riqueza inexistente, em afronta à limitação constitucional ao poder de tributar.

Por fim, sustentam que a sentença incorreu em fundamentação impertinente ao afastar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706/PR), uma vez que tal precedente jamais foi invocado pelas impetrantes. Asseveram que a discussão dos autos não versa sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas sobre a inclusão destas contribuições na base de cálculo do ICMS, tratando-se de controvérsias distintas.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito líquido e certo à exclusão dos valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente sob essa rubrica nos cinco anos anteriores à impetração.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, o
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, pugna pela manutenção integral da sentença que denegou a segurança pleiteada por
VALE S.A.
e
SALOBO METAIS S.A.
, sustentando a correção do entendimento adotado pelo Juízo de origem no Mandado de Segurança nº 0915764-67.2024.8.14.0301.

Alega o apelado que a demanda originária objetiva assegurar às impetrantes
o direito de excluir os valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS
, bem como obter a restituição ou compensação dos valores recolhidos sob tal sistemática. Sustenta que a sentença recorrida corretamente denegou a ordem, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, segundo a qual é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando tais valores integram o valor da operação, por constituírem repasses econômicos próprios da cadeia de consumo.

Em reforço, argumenta que a controvérsia já foi definitivamente solucionada pelo STJ, que fixou a tese de que “
a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico
”. Afirma, assim, que a solução jurídica adequada para o caso concreto é a manutenção da sentença e a denegação da segurança.

Sustenta ainda que o art. 155, § 2º, XII, “i”, da Constituição Federal atribui à lei complementar a competência para definir a base de cálculo do ICMS, tendo a Lei Complementar nº 87/1996 estabelecido, em seu art. 13, que a base de cálculo do imposto corresponde ao valor da operação. Defende que tal conceito não se restringe ao valor da mercadoria, abrangendo também seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas no contexto da operação comercial, o que incluiria os valores correspondentes ao PIS e à COFINS.

Argumenta que não se deve confundir fato gerador com base de cálculo. Segundo o apelado, embora o PIS e a COFINS não constituam fatos geradores do ICMS, podem legitimamente compor sua base de cálculo por integrarem o custo da operação mercantil. Aduz que eventual exclusão dessas contribuições dependeria de expressa previsão legal, inexistente no ordenamento jurídico. Para o Estado, tais contribuições representam meros repasses financeiros incorporados ao preço final da operação e, consequentemente, ao valor tributável pelo ICMS.

Para corroborar sua tese, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasses econômicos integrantes do valor da operação.

O apelado também rebate a tentativa de aplicação, ainda que por analogia, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69 da repercussão geral (RE nº 574.706/PR). Sustenta que inexiste identidade entre as situações jurídicas analisadas, pois naquele precedente discutiu-se a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto, na presente demanda, discute-se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Defende que os fundamentos adotados pelo STF não podem ser utilizados de forma inversa para afastar a incidência tributária questionada nestes autos.

Afirma que o ICMS não integra o conceito constitucional de faturamento, razão pela qual foi excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS no julgamento do Tema 69. Em contrapartida, sustenta que o PIS e a COFINS integram o preço da operação mercantil realizada pelas apelantes e, por essa razão, compõem regularmente a base de cálculo do ICMS.

Acrescenta que a jurisprudência dos tribunais estaduais também tem reconhecido a impossibilidade de utilização invertida da tese firmada pelo STF no Tema 69, citando precedentes dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul que rejeitam a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

Por fim, sustenta que inexiste direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, reiterando que a cobrança impugnada encontra respaldo legal e goza de presunção de legitimidade. Defende que não houve prática de ato ilegal ou abusivo pela Administração Tributária Estadual, razão pela qual requer o
desprovimento do recurso de apelação
, com a consequente manutenção integral da sentença que denegou a segurança.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível – id. 30291801.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Mérito.

A controvérsia trazida a julgamento cinge-se à possibilidade de exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, inclusive sob o regime de substituição tributária, bem como à consequente repetição dos valores recolhidos.

A sentença impugnada denegou a segurança com fulcro na tese fixada no Tema Repetitivo 1223 do STJ, o qual fixou, nos seguintes termos:

“(...) Tratam os presentes autos de
Mandado de Segurança
onde o impetrante que objetiva a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Este julgamento é proferido com base no julgamento do Tema repetitivo nº 1.223 pelo Superior Tribuna de Justiça.

Analisando os argumentos apresentados nos autos, observo que a segurança pleiteada deve ser
denegada.

Compulsando o feito, observa-se que o impetrante não demonstrou direito líquido e certo a sustentar a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Assim refiro porque, no caso dos autos, pretende o autor a exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ICMS, por entender que falta previsão legal que sustente a referida cobrança.

Contudo, analisando as decisões atuais da jurisprudência, não identifico ilegalidade na atuação das autoridades apontadas como coatoras.

Nesse cenário, no STJ foi submetida a julgamento a questão da “Legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS” (Tema Repetitivo 1.223), sendo proferida recente decisão nos autos, onde foi reconhecida a legalidade da inclusão do PIS e CONFINS da base de cálculo do ICMS, quando a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. (...)”

Cumpre destacar, inicialmente, que a controvérsia submetida à apreciação desta Corte já foi objeto de exame exauriente pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

Naquela oportunidade, a Primeira Seção da Corte Superior fixou a seguinte tese jurídica: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.

Trata-se de precedente qualificado dotado de eficácia vinculante, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, mecanismo processual instituído precisamente para assegurar a uniformidade, a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência nacional, prestigiando os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança legítima dos jurisdicionados.

No caso concreto, as Apelantes buscam afastar a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante a invocação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual se reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS por não integrar o conceito constitucional de faturamento ou receita bruta.

Sustentam, em síntese, que a mesma lógica jurídica deveria ser aplicada em sentido inverso, de modo a excluir também os valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, sob o argumento de que tais contribuições igualmente não representariam riqueza própria do contribuinte nem se confundiriam com a materialidade tributável do imposto estadual.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque a analogia proposta pelas recorrentes parte de premissa juridicamente equivocada, ao presumir identidade entre situações que possuem fundamentos constitucionais, bases econômicas e materialidades tributárias absolutamente distintas.

Com efeito, no julgamento do Tema 69, o Supremo Tribunal Federal examinou a compatibilidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, cuja materialidade constitucional está vinculada ao conceito de faturamento ou receita bruta. Naquele contexto específico, concluiu-se que os valores correspondentes ao ICMS apenas transitam pela contabilidade do contribuinte, constituindo ingressos destinados aos cofres estaduais, razão pela qual não podem ser considerados receita própria da empresa para fins de incidência das contribuições sociais.

Diversa, contudo, é a situação jurídica examinada nos presentes autos.

Aqui, a discussão não envolve o conceito de faturamento ou receita, mas sim a definição da base de cálculo do ICMS, cuja disciplina constitucional e legal está assentada no valor da operação mercantil realizada. Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o PIS e a COFINS, embora possuam natureza jurídica de contribuições sociais federais, integram economicamente a formação do preço da mercadoria ou do serviço, compondo o valor global da operação praticada pelo contribuinte.

Em outras palavras, enquanto o ICMS foi excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS porque não representa receita própria do contribuinte, o PIS e a COFINS permanecem inseridos na base de cálculo do ICMS porque constituem componentes econômicos do preço da operação mercantil, refletindo custos que são ordinariamente repassados ao adquirente final.

Foi exatamente essa distinção que levou o Superior Tribunal de Justiça a afirmar, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, que não há qualquer incompatibilidade jurídica na inclusão dessas contribuições na base de cálculo do ICMS, sobretudo diante da inexistência de previsão legal autorizadora de sua exclusão.

Portanto, não há identidade de premissas jurídicas entre os precedentes invocados, tampouco espaço para a aplicação automática ou invertida da ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da Repercussão Geral, circunstância que impede o acolhimento da tese defendida pelas apelantes.

Dessa forma, inexistindo distinção relevante capaz de afastar a incidência do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a observância da tese estabelecida no Tema Repetitivo nº 1.223, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

DISTINÇÃO ENTRE O TEMA 69/STF E O TEMA 1223/STJ

A matéria tratada no Tema 69/STF versou sobre a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, cuja hipótese de incidência é o faturamento ou a receita bruta (CF/88, art. 195, I, “b”). O STF entendeu que o ICMS, por ser receita de terceiro (Estado), não compõe a receita própria do contribuinte, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo das referidas contribuições.

Já no caso em exame, versa-se sobre a base de cálculo do ICMS, que é o valor da operação (CF/88, art. 155, II e §2º, I; LC 87/96, art. 13). A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, por integrar o preço da mercadoria e representar repasse econômico ao consumidor final, as contribuições ao PIS e à COFINS compõem a base de cálculo do ICMS.

Portanto, embora haja uma semelhança argumentativa em termos de “repasse” ou “ausência de receita”, as hipóteses de incidência são absolutamente distintas, o que torna inviável a transposição automática da tese firmada pelo STF no Tema 69.

Embora a norma não explicite os tributos que compõem a base de cálculo, o STJ já sedimentou o entendimento de que o valor das contribuições do PIS e da COFINS está embutido no preço final da operação e, por isso, integra o valor da operação para fins de cálculo do ICMS.

Além disso, a ausência de previsão legal específica para exclusão do PIS/COFINS da base do ICMS reforça a conclusão de sua inclusão, conforme asseverado expressamente pelo STJ.

A doutrina também é clara em diferenciar as hipóteses de incidência:

“Enquanto o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, as contribuições do PIS e da COFINS incidem sobre a receita ou faturamento. Não é possível presumir simetria entre essas bases para efeitos de cálculo, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2020. p. 235)

Importa destacar, ainda, que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223 não permaneceu restrita ao âmbito daquela Corte Superior, encontrando plena recepção e aplicação pelos Tribunais pátrios, inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que vem reiteradamente observando a tese vinculante estabelecida pela Primeira Seção do STJ.

Com efeito, em observância ao sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil, especialmente ao disposto nos arts. 926 e 927, inciso III, os órgãos fracionários desta Corte Estadual têm reconhecido que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor integral da operação mercantil, compreendendo não apenas o preço estrito da mercadoria, mas também todas as parcelas economicamente incorporadas à formação do preço final suportado pelo consumidor.

Nessa linha de compreensão, tem-se afirmado que os valores correspondentes ao PIS e à COFINS, embora possuam natureza jurídica de contribuições sociais federais, constituem componentes econômicos do custo da operação realizada pelo contribuinte, sendo ordinariamente repassados ao adquirente no preço final da mercadoria ou do serviço.

Por essa razão, tais contribuições inserem-se no conceito legal de valor da operação previsto no art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, não havendo fundamento jurídico que autorize sua exclusão da base de cálculo do ICMS.

A jurisprudência deste Tribunal tem enfatizado, ainda, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69 da Repercussão Geral não possui aplicação à hipótese em exame, uma vez que a discussão relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS decorre de premissas constitucionais distintas daquelas que regem a definição da base de cálculo do imposto estadual.

Desse modo, reconhecendo que o PIS e a COFINS integram o custo econômico da operação mercantil e compõem o valor global cobrado do adquirente, esta Corte Estadual vem decidindo pela legitimidade de sua inclusão na base de cálculo do ICMS, em absoluta consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.223.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal o seguinte precedente:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA
COFINS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade da inclusão do PIS e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do ICMS e determinou a abstenção de sua cobrança, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a exclusão dos valores relativos ao PIS e à
Cofins
da
base
de
cálculo
do ICMS, à luz da jurisprudência do STF (Tema 69) e do STJ (Tema 1223).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
base
de
cálculo
do ICMS, conforme art. 13 da Lei Complementar nº 87/96, é o valor da operação, o qual inclui os custos economicamente repassados ao consumidor, como o PIS e a
Cofins
.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1223, firmou tese de que a inclusão do PIS e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do ICMS é legítima, por configurar repasse econômico, não havendo previsão legal específica para sua exclusão.

5. A decisão do STF no Tema 69 trata da exclusão do ICMS da
base
de
cálculo
do PIS e da
Cofins
, não sendo aplicável por analogia à hipótese inversa.

6. A ausência de previsão legal expressa para exclusão desses tributos da
base
de
cálculo
do ICMS impede o acolhimento da tese da impetrante, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Decisão interlocutória reformada para indeferir a liminar pleiteada no mandado de segurança.

Tese de julgamento:

1. A inclusão dos valores relativos ao PIS e à
Cofins
na
base
de
cálculo
do ICMS é juridicamente possível, por configurar repasse econômico, nos termos do art. 13 da LC nº 87/96.

2. A aplicação do Tema 69 do STF não se estende à hipótese inversa, em razão das distinções fático-jurídicas e ausência de comando legal autorizativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1223); STF, RE 574.706/PR (Tema 69). (TJPA, AI nº. 0805262-57.2025.8.14.0000, Rel. Juiz Convocado José Álvaro Norat de Vasconcelos, julgado em 09/05/2025) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória ajuizada por Americanas S.A. – em recuperação judicial –, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS calculado com a inclusão dos valores do PIS e da COFINS em sua base de cálculo, bem como para impedir a adoção de atos coercitivos até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível incluir as contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 69 do STF, que afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma inversa para excluir essas contribuições da base de cálculo do ICMS, por ausência de identidade fático-jurídica entre as hipóteses.

4. O art. 13, I, e §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996 define que integram a base de cálculo do ICMS o valor da operação e as demais importâncias pagas, incluindo valores repassados ao consumidor final.

5. O PIS e a COFINS, embora tenham natureza tributária distinta, compõem o preço da operação e se enquadram no conceito legal de “demais importâncias pagas”, inexistindo previsão normativa para sua exclusão.

6. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 1.223, reconhece a legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico.

7. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratarem de repasses econômicos que integram o valor da operação.

2. O Tema 69 do STF não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e §2º, XII, “i”; LC nº 87/1996, art. 13, I e §1º, II, “a”; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 574.706, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe 02.10.2017 (Tema 69); STJ, REsp nº 2.091.203/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 16.12.2024 (Tema 1.223); STJ, AgInt no AREsp nº 2206641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.06.2016; STJ, EDcl no REsp nº 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.05.2013.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810315-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento à pretensão de reformar a decisão de 1º grau que concedeu tutela de urgência em Mandado de Segurança, determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre os valores de PIS e COFINS, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706 (Tema 69).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado no julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69) do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pode ser aplicado para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, em relação à matéria tratada no presente Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado no Tema 69 do STF trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo aplicável à hipótese inversa, qual seja, a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, que é a controvérsia levantada pelo Estado do Pará.
4. A jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que o PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, uma vez que se tratam de contribuições federais que são repassadas ao consumidor final, compondo o valor da operação de circulação de mercadorias.
5. A decisão agravada se alinha à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade ou violação de direito líquido e certo que justifique a reforma da decisão de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O entendimento do STF no Tema 69 não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, pois trata de questão inversa.
2. O PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, por se tratar de repasses econômicos que fazem parte do valor da operação.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 155, § 2º, II; LC 87/1996, art. 2º, I e art. 8º, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021.
STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.063/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/08/2023, DJe 21/09/2023.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812968-28.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 ) (grifo nosso)

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, impõe-se a observância da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, cuja aplicação ao caso concreto se mostra obrigatória e incontornável, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a controvérsia submetida à apreciação judicial já foi definitivamente solucionada pela Corte Superior, que reconheceu a legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS sempre que esta corresponder ao valor da operação, por constituírem parcelas economicamente incorporadas ao preço final da mercadoria ou do serviço e, consequentemente, integrarem a própria operação tributada.

Nesse contexto, não prospera a pretensão da apelante de afastar a incidência do referido precedente mediante a aplicação analógica do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69 da Repercussão Geral. Isso porque a construção argumentativa apresentada desconsidera que os precedentes em questão foram edificados sobre fundamentos jurídicos distintos e destinados a disciplinar hipóteses tributárias substancialmente diversas.

Conforme já ressaltado, o Tema 69 examinou a compatibilidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, cuja materialidade constitucional está vinculada ao conceito de faturamento ou receita bruta. Em contrapartida, a controvérsia ora analisada envolve a composição da base de cálculo do ICMS, cuja incidência recai sobre o valor da operação mercantil, conceito que abrange todos os elementos econômicos que integram a formação do preço cobrado do adquirente.

Assim, a pretendida aplicação simétrica ou invertida da ratio decidendi adotada pelo Supremo Tribunal Federal revela-se juridicamente inviável, uma vez que inexiste identidade entre os pressupostos constitucionais, os fatos geradores e as bases econômicas dos tributos em discussão.

Some-se a isso o fato de que inexiste previsão legal específica autorizando a exclusão dos valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS. Ao contrário, a legislação de regência estabelece que a base de cálculo do imposto estadual corresponde ao valor da operação, expressão que, segundo interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, compreende as parcelas economicamente repassadas ao consumidor e incorporadas ao preço da mercadoria.

Não bastasse, a matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da jurisprudência nacional, tanto em razão da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.223 quanto pela reiterada aplicação desse entendimento pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do país, circunstância que reforça a necessidade de preservação da segurança jurídica, da uniformidade jurisprudencial e da estabilidade das relações tributárias.

Dessa forma, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar o afastamento do precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença que denegou a segurança, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1223 do STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026